Tribunal: TJBA
Processo: 8014401-52.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8014401-52.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA JOSE SILVA SANTOS E SANTOS Advogado(s): ARAO JOSE GABRIEL NETO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ATO DE DESIGNAÇÃO. PORTARIA Nº 016/2018. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES INERENTES AO CARGO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. PARECER MINISTERIAL PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Da análise dos autos, resta inconteste que, ainda que a título precário, a impetrante foi designada para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, o qual, conforme estabelecido no teor do artigo 256 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, apresenta atribuições soberanamente de natureza externa, a ensejar, portanto, o enquadramento nos ditames do artigo 13 da lei estadual 11.170/2008. II – A demora da conclusão do processo administrativo pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não pode ser justificativa para ensejar a ruptura abrupta do pagamento da Gratificação pelo exercício da atividade externa, especialmente quando se detecta que os impetrados não trouxeram aos autos qualquer documentação que comprovasse a formalização da extinção da designação, ainda que precária, da impetrante para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, que fora efetivada pela Portaria nº 016/2018, objeto do processo administrativo TJ-ADM-2018/42040. III – A manutenção da designação da servidora no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, culminando no exercício de funções inerentes ao cargo, caso não efetivado o pagamento da Gratificação prevista em lei, poderia ensejar, futuramente, o possível dever de ressarcimento à impetrante pela Administração Pública, em decorrência da vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV – Segurança concedida, para determinar o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Atividade Externa, enquanto persistir o exercício de atividade externa na qualidade de Oficial de Justiça Avaliador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014401-52.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA JOSÉ SILVA SANTOS e como impetrado DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.